Tribunal: TJMT
Processo: 1012400-72.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012400-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ABRIGO SOMBRA DA ACACIA - CNPJ: 32.974.305/0001-90 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), MATHEUS MARCAL DA SILVA - CPF: 052.453.871-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1012400-72.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ABRIGO SOMBRA DA ACACIA
.

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Data do Julgamento:
04 a 06/11/2025.

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE RURAL. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. MEDIDOR SUBMETIDO A PERÍCIA PELO IPEM/MT. REGULARIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
Abrigo Sombra da Acácia
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade das faturas de energia elétrica referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024 e janeiro e fevereiro de 2025, bem como de indenização por danos morais e materiais, em face da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as faturas emitidas pela concessionária de energia elétrica refletem consumo real ou se houve erro na medição e, por conseguinte, falha na prestação do serviço que justifique a declaração de inexigibilidade dos débitos e eventual indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária realiza a leitura do consumo em ciclos diferenciados para unidades localizadas em zona rural, conforme arts. 272 e seguintes da
Resolução ANEEL nº 1000/2021
, não havendo irregularidade no procedimento de apuração.

4.

Laudo técnico emitido pelo
IPEM/MT
, órgão metrológico vinculado ao
INMETRO
, atestou o funcionamento regular do medidor, em conformidade com a
Portaria INMETRO nº 587/2012
, demonstrando a inexistência de defeito que pudesse gerar cobranças indevidas.

5.

A reclamada apresentou histórico detalhado de consumo, fotografias do medidor e comprovou o cumprimento de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do
CPC
.

6.

O consumidor, por sua vez, não produziu prova capaz de desconstituir a presunção de veracidade do laudo técnico ou demonstrar falha na prestação do serviço, sendo inaplicável a inversão do ônus da prova de forma automática.

7.

Pequenas variações de consumo são usuais e podem decorrer de fatores como uso de equipamentos de maior potência, inexistindo indício de erro no registro das faturas.

8.

Jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso reconhece que, havendo laudo técnico do INMETRO/IPEM atestando o funcionamento normal do medidor, a alegação genérica de discordância de consumo não basta para caracterizar falha no serviço (N.U 1011772-48.2023.8.11.0003; N.U 1028509-63.2022.8.11.0003).

9.

Recurso desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo técnico do IPEM/INMETRO que atesta o funcionamento regular do medidor de energia elétrica afasta a alegação de cobrança indevida.

2.

A inversão do ônus da prova no CDC não é automática, exigindo demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado.

3.

Em unidades rurais, a leitura por ciclos diferenciados é regular, conforme Resolução ANEEL nº 1000/2021.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 373, II, e 98, §3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 272 e seguintes; Portaria INMETRO nº 587/2012.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1011772-48.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 11/03/2024, DJE 15/03/2024; TJMT, N.U 1028509-63.2022.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 29/04/2024, DJE 02/05/2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante postula a declaração de inexigibilidade das faturas emitidas nos seguintes meses: outubro, novembro e dezembro de 2024 e janeiro e fevereiro de 2025, bem como a condenação da reclamada em danos morais e materiais.

A reclamada requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O reclamante ingressou com a presente ação aduzindo que as faturas de energia elétrica emitidas nos meses de: outubro, novembro e dezembro de 2024 e janeiro e fevereiro de 2025, não correspondem ao seu consumo habitual.

A reclamada, por sua vez, afirma a regularidade das cobranças, uma vez que a leitura na UC é feita por ciclos, por se tratar de unidade consumidora localizada em zona rural, sendo a leitura diferenciada das localizadas em zona urbana, conforme orientam nos arts. 272 e seguintes, da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

Verifica-se que a reclamada efetuou vistoria técnica na unidade consumidora e levou o medidor para realização de perícia técnica, o qual foi aprovado pelo IPEM/MT. Além disso, a reclamada apresentou histórico detalhado do consumo e das faturas e fotografias do medidor antes e após a substituição.

Por outro lado, o reclamante não apresentou prova que desconstituísse o resultado do laudo pericial e, por consequência, não pode imputar à reclamada a alegada falha na prestação do serviço em efetuar as cobranças relacionadas na inicial.

Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA A QUO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL - ENERGIA ELÉTRICA –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO CONSTATADA – LAUDO DO INMETRO – COBRANÇA DEVIDA
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que r

eformou a sentença a quo para julgar improcedente o pleito inicial, tendo em vista que, o laudo do IPEM-MT/INMETRO atesta o funcionando normal do medidor de consumo de energia elétrica da parte reclamante, nos moldes da Portaria 587/2012 do INMETRO.

2. A parte Agravante alega que o laudo aprovado do INMETRO não é suficiente para elidir a sua responsabilidade, alegando ainda que houve uma significativa queda de consumo após a troca do medidor.

3. A Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada) prevê que a concessionária pública de energia elétrica tem o dever de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, o que foi observado no presente caso.

4. Em razão disso, a parte reclamada trouxe Laudo do IPEM-MT/INMETRO atestando o funcionando normal do medidor de consumo de energia elétrica da parte reclamante, nos moldes da Portaria 587/2012 do INMETRO.

5. Assim, denota-se pelo conjunto probatório apresentado pela parte reclamada que cumpriu o seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) de demostrar o funcionando normal do medidor de consumo da parte reclamante.

6. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO.
UNIDADE CONSUMIDORA NOVA. LAUDO INMETRO/IPEM. DANO MORAL INEXISTENTE
. SENTENÇA REFORMADA. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A causa não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação do juízo prolator, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis. Preliminar rejeitada. 2. Insubsistente a tese de faturas acima da média quando sequer há faturas emitidas anteriores às discutidas. Ausência de parâmetro a amparar as alegações iniciais. 3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 4. A substituição do medidor, aferido e aprovado pelo INMETRO/IPEM, descaracteriza a mera alegação de discordância de consumo. 5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1011772-48.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”.

7. Pelas razões expostas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

(N.U 1028509-63.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)”

Importante salientar que, a ocorrência de variações no consumo de energia elétrica é comum e pode ocorrer em determinados períodos devido ao uso mais frequente de determinados aparelhos eletrodomésticos, como por exemplo, ar-condicionado.

Destarte, na ausência de indícios substanciais de erro no registro do consumo, presume-se correto o registro e a consequente emissão das faturas.

A sentença, portanto, não comporta reforma.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da lei 9099/95, ficando suspensa sua exigibilidade conforme o artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025